Tribunal: TJBA
Processo: 8061384-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061384-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: ROSANE MORAES SILVA

Advogado(s)
:
HEBER DOS SANTOS ARAUJO, LAIS DE CARVALHO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DOCUMENTO UNILATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da agravada.

A concessionária fundamentou o corte e a recusa de religação em supostas irregularidades técnicas, consubstanciadas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos produzidos unilateralmente.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela, considerando o caráter essencial do serviço, o risco de dano grave à consumidora — que depende da energia para sua subsistência e manutenção de estoque perecível — e a ausência de prova inequívoca do alegado risco à segurança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode manter a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em TOI e documentos unilaterais, diante da controvérsia sobre a existência de irregularidade técnica e do risco de dano irreparável ao consumidor, bem como se estão presentes os requisitos para a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção, por se tratar de documento unilateral, possui presunção de veracidade apenas relativa, não sendo suficiente, por si só, para comprovar fraude ou risco concreto à segurança, especialmente quando a consumidora impugna as irregularidades e afirma o regular funcionamento da unidade há anos.

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, sendo a interrupção medida excepcional, condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos legais.

O risco de dano alegado pela concessionária não se mostrou devidamente comprovado nos autos, demandando dilação probatória na origem.

Em sentido oposto, restou evidenciado o perigo de dano grave e iminente à consumidora, diante da possibilidade de inviabilização de sua atividade econômica e perda do mínimo existencial.

A manutenção da suspensão do serviço, fundada exclusivamente na unilateralidade da concessionária, revela-se, em juízo de cognição sumária, medida desproporcional e excessiva.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em seus exatos termos, com a preservação da tutela de urgência que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária possui presunção de veracidade relativa e não autoriza, por si só, a suspensão imediata de serviço público essencial.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica exige prova robusta do risco à segurança, devendo prevalecer, em caso de dúvida, o princípio da continuidade do serviço e a proteção contra dano irreparável ao consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061384-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como parte Agravada,
ROSANE MORAES SILVA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.